Tribunal: TJSP
Processo: 1039276-66.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - ITBI. Segurança concedida para reconhecer direito ao recolhimento com base no valor da arrematação. Pretendida apuração com base no valor de referência. Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor de aquisição do bem. Precedentes. Incidência de juros e multa. Inadmissibilidade. Fato gerador. Registro da carta de arrematação, título translativo da

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - ITBI. Segurança concedida para reconhecer direito ao recolhimento com base no valor da arrematação. Pretendida apuração com base no valor de referência. Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor de aquisição do bem. Precedentes. Incidência de juros e multa. Inadmissibilidade. Fato gerador. Registro da carta de arrematação, título translativo da propriedade. Indevida cobrança de multa e juros moratórios. Incidência somente de correção monetária. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1039276-66.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado SAMI
RAICHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo, apenas para determinar incidência da correção monetária. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039276-66.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 31071 [DIGITAL]
Apelação no 1039276-66.2017.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelado: Sami Raicher
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO
Mandado de Segurança - ITBI. Segurança
concedida para reconhecer direito ao recolhimento com base no
valor da arrematação. Pretendida apuração com base no valor de
referência. Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor
de aquisição do bem. Precedentes. Incidência de juros e multa.
Inadmissibilidade. Fato gerador. Registro da carta de arrematação,
título translativo da propriedade. Indevida cobrança de multa e
juros moratórios. Incidência somente de correção monetária.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação (fls. 79/104) em face de sentença (fls. 70/73)
que concedeu segurança, declarando ilegalidade do ato coator, determinando
recolhimento do ITBI com base no valor de arrematação do imóvel sem incidência
dos encargos moratórios (juros, multa e atualização).
Preliminarmente, argui inadequação do mandamus, porquanto as
alegações do impetrante dependem de produção de prova incompatível com a via
eleita. Aduz, ainda, que, antes de ingressar em juízo, deveria ter requerido
“avaliação especial” do imóvel.
No mérito, sustenta que a base de cálculo do imposto é o valor
venal do imóvel transmitido e não o da arrematação, como entendeu o Juízo,
devendo o tributo ser apurado de acordo com o valor de referência.
Aduz que os encargos moratórios são devidos, pois a transmissão
da propriedade ocorre pela arrematação, e não pelo registro imobiliário do título.
Contrarrazões às fls. 108/112.
Recurso distribuído a esta Câmara em dezembro de 2017 em
cumprimento ao acórdão de fls. 118/121.
A hipótese comporta reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039276-66.2017.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
De início, cumpre afastar as alegações de falta de interesse de agir e
inadequação da via eleita.
A mera possibilidade de pleitear “avaliação especial” do imóvel
pela via administrativa, não pode subtrair do Poder Judiciário exame de lesão ou
ameaça de lesão a direito.
Além disso, não há que se falar em inadequação da via eleita, uma
vez que é desnecessária a dilação probatória e as provas constantes nos autos são
suficientes para o desate da lide.
Quanto à base de cálculo, igualmente não assiste razão ao
Município.
Dispõe o artigo 38 do Código Tributário Nacional que a base de
cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, conforme a
redação do artigo 7o, da Lei Municipal no 11.154/91, ou seja, o valor pelo qual o
imóvel seria comercializado no mercado em condições normais.
Ainda, é certo que referido imposto incide também na hipótese de
arrematação de imóvel em leilão judicial, cujo montante corresponde ao valor de
aquisição do bem, base de cálculo do ITBI.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
458, II, E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ITBI. BASE DE
CÁLCULO.
VALOR
VENAL
DO
IMÓVEL.
APURADO
CONCRETAMENTE EM HASTA PÚBLICA.
1. Não ocorreu violação aos. 458 e 535 do CPC, pois a matéria
fora decidida nos exatos termos postos pela lide, de forma
suficientemente fundamentada, ainda que o entendimento final
tenha sido firmado de forma contrária à pretensão do recorrente.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a arrematação corresponde à aquisição do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039276-66.2017.8.26.0053 -Voto no
4
alienado judicialmente, razão pela qual a base de cálculo do ITBI
é o valor alcançado na hasta pública. Precedentes: AgRg no REsp
1.317.793/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 22.10.2013, DJe 29.10.2013; RMS 36.293/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
4/10/2012, DJe 11/10/2012; AgRg nos EDcl no Ag 1391821/MG,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
28.6.2011, DJe 1.7.2011.
Agravo regimental improvido.”1
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
IMÓVEL
ALIENADO
JUDICIALMENTE.
VALOR VENAL CORRESPONDENTE AO VALOR DA
ARREMATAÇÃO. CRITÉRIO PARA CÁLCULO DO ITBI.
VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES.
1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que, nas
hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal
corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública,
inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: RMS
36.293/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012;
AgRg no REsp 1.308.814/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 24/08/2012;
AgRg
no
AREsp
22.274/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe
03/04/2012, AgRg nos EDcl no Ag 1391821/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/06/2011, DJe 01/07/2011.
1 AgRg no REsp 1386560/MG, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 06/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039276-66.2017.8.26.0053 -Voto no
5
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”2 (destacamos)
Ainda, veja-se trecho de julgado desta Corte, da lavra do ilustre
Desembargador Wanderley José Federighi, que bem elucida tal posição:
“(...) em se tratando de alienação judicial de imóvel em hasta
pública, é extreme de dúvidas que a base de cálculo do ITBI
corresponde ao valor de arrematação, que, por sua vez, representa
o valor de aquisição do bem.
E não poderia ser diferente, já que os imóveis penhorados e
levados à praça, não podem possuir e, de fato, não possuem o
mesmo valor de iguais imóveis livres e desembaraçados, haja vista
ser cediço que a arrematação é ato que envolve riscos e, portanto,
trata-se de ato sujeito a inúmeras vicissitudes.”3
Diante disso, na hipótese, a base de cálculo do imposto deve
corresponder ao valor da arrematação do imóvel em hasta pública.
Doutro lado, cabe acrescentar que o fato gerador do imposto
discutido não ocorre com a arrematação do bem, mas com o registro do título de
transmissão da propriedade, como aponta Kiyoshi Harada:
“O fato gerador deste imposto é a transmissão, a qualquer título,
por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis
por natureza ou por acessão física (art. 79 do CC). A transmissão
da propriedade imobiliária só se opera com o registro do título de
transferência no Registro de Imóveis competente, conforme dispõe
2 AgRg no REsp 1317793/MG, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 22/10/2013.
3 Apelação no 0031090-13.2013.8.26.0053, j. 8.5.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039276-66.2017.8.26.0053 -Voto no
6
o art. 1.245 do Código Civil.”4.
Veja-se, também:
“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR.
CONTRATO
DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
RESILIÇÃO
CONTRATUAL.
NÃO-
INCIDÊNCIA.
1.
A
jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que o fato
gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da
propriedade do bem imóvel. Somente após o registro, incide a
exação. 2. Não incide o ITBI sobre o registro imobiliário de
escritura de resilição de promessa de compra e venda, contrato
preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo.
3. Agravo regimental desprovido.”5.
Assim, afigura-se descabida a incidência dos juros e multa
pretendidos pela Municipalidade, sendo correto apenas o cômputo da correção
monetária, calculada a partir da data da arrematação, até o registro da carta.
Afinal, o tributo será pago algum tempo depois da arrematação do
imóvel e nesse período haverá perda do poder aquisitivo da moeda.
Nesse sentido, decisão da Corte:
“Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão
inter vivos de bens imóveis. Base de cálculo. Valor da arrematação.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Imposto sobre
transmissão inter vivos de bens imóveis. Fato gerador. Registro do
título translativo da propriedade. Precedente do Superior Tribunal
de Justiça. Pretensão de receber juros e multa moratória relativos
4 Direito Tributário Municipal: Sistema Tributário Municipal”, Editora Atlas, São Paulo,
terceira edição, página 156.
5 AgRg no AI no 448.245/DF, relator Ministro Luiz Fux.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039276-66.2017.8.26.0053 -Voto no
7
a período anterior ao fato gerador do tributo. Inadmissibilidade.
Incidência apenas de correção monetária. Recurso a que se dá
parcial provimento” (Apelação no 0007992-04.2010.8.26.0053.
Relator Geraldo Xavier, v.u, j. 11.09.2014).
Posto isso, dá-se parcial provimento ao apelo, apenas para
determinar incidência da correção monetária.
João Alberto Pezarini
Relator